Tribunal: TJDFT
Processo: 0744370-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto ao agravo interno, os argumentos estão intrinsecamente relacionados ao agravo de instrumento, o que será objeto de análise e decisão em tal sede. 1.1. “( ) 1 - Agravo interno. Perda do objeto. O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Não há que se falar em preclusão quando se tem por fundamento alegada ocorrência de fato novo, sem reparos à decisão quanto ao ponto. 2.1. Apesar de o Banco executado ter alegado, na impugnação ao cumprimento de sentença, que realizou o depósito do valor devido na conta-corrente do autor em 05/10/2023, é certo que posteriormente o autor/exequente apresentou fato e documento novo, no qual o Banco executado via e-mail informou ter disponibilizado o valor na conta do exequente em 12/09/2024, informações contraditórias prestadas pelo próprio Banco e consideradas pela decisão agravada, não se tratando de preclusão pro judicato.
3. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC não é automática, não se cuida de decorrência lógica do não provimento dos embargos opostos. Exige-se seja o recurso manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. 3.1. Não se pode definir caráter protelatório dos embargos de declaração opostos na origem, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos. 3.2. “3. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção. (..)” (Acórdão 1668075, 07320864520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia na espécie.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.